Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA DA CARREIRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO LOTADA NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. INVIÁVEL A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDOS.

I. Açãoajuizada pela servidora, em10.09.2020, em que postuloua abstenção pelo Distrito Federal dos cortes no pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), bem como de efetuar eventuais descontos relacionados a ressarcimento à Administração.

II. Deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal a abstenção de descontos nos rendimentos da requerente referentes às quantias supostamente pagas a maior (bem como dos consectários da cobrança), até o julgamento do mérito. Sentença de parcial procedência (ora revista), prolatada em 26.11.2020. Recursos interpostos por ambas as partes.

III. Nesse interim, após a distribuição do recurso a esta 3a Turma Recursal, adveio decisão da Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, de suspensão dos processos e recursos que versassem sobre a matéria: possibilidade de o servidorda Carreira de Assistência Pública do Distrito Federalauferir aGratificação de Incentivo às Ações de Saúde - GAB, prevista no artigo 2o, §1o, da Lei 318/92, ainda que não estejalotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde (acórdão 1339286).

IV.A GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92 (art. 1o, I e § 1o), destina-se aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

V. Nos moldes do entendimento pacificado pela TUJ, a percepção da gratificação deve estar atrelada à atividade desenvolvida (incentivo) e não ao local de exercício do labor. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1249971, DJE: 10.8.2020, 2a Turma Recursal, acordão 1210919, DJE: 31.9.2019, 3a Turma Recursal, acordão 1215423, DJE 22.11.2019.

VI. No caso concreto, em que pese a requerente (técnica administrativa) possuir lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (ID 23818841), ela não comprova o exercício de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, ações finalísticas da área de saúde, de sorte que não faz jus ao recebimento da gratificação. Mantida, no ponto, a sentença ora revista. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão 1313887, DJE 12.02.2021, acordão 1287513, DJE 14.10.2020.

VII. No que concerne ao pedido recursal do DISTRITO FEDERAL, à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (servidora lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de gratificação de incentivo às ações básicas de saúde, tendo em vista que o pagamento indevido decorreu de erro administrativo.

VIII. Entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

IX. Por fim, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021), tudo a redundar no improvimento do recurso do DISTRITO FEDERAL.

X. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas ao Distrito Federal (isenção legal). Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais, “pro rata”. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalta-se que a parte requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).